Tribunal: STF
Processo: ARE 1427217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 36, p. 2): 



    “Apelações. Denúncia que imputou a todos os apelantes a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. 2. Quebra da cadeia de custódia não evidenciada. Higidez da prova pericial. 3. Observância do critério trifásico na dosimetria da pena, pela sentença. De toda sorte, equívoco na dosimetria da pena não enseja a anulação da sentença, mas sua correção pelo Tribunal no julgamento do recurso. 4. Alegação de ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no tocante à manutenção da prisão provisória. Decisão motivada. De toda sorte, com a manutenção da condenação, a questão acha até mesmo superada. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de todos os réus pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 37, da Lei nº 11.343/06. 3. Hipótese que não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 4. Não é o caso da aplicação da redução de pena estatuída no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 5. Sanções dos acusados Armando, Ruan, Lucas Munhoz, Rogel, William, Lucas Ernesto, Rafael e Danilo que comportam redução. Pena do acusado José Ednaldo inalterada. 6. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos acusados Lucas Ernesto e Armando. Apelos dos réus Armando, Ruan, Lucas Munhoz, Rogel, William, Lucas Ernesto, Rafael e Danilo parcialmente providos. Desacolhido o reclamo do acusado José Ednaldo.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 62).



     No recurso extraordinário de RAFAEL BRUNO CAMELO DE VERAS (eDOC 42), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, não existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que, “In casu, o único elemento prévio à devassa residencial foram os entorpecentes apreendidos com Ruan dentro de seu veículo, longe de sua residência, o que por si só NÃO permitia concluir que ele estivesse praticando crime também no interior do imóvel” (eDOC 42, p. 7).



    Em seguida, afirma que houve afronta ao princípio da presunção de inocência, argumentando que “a valoração probatória realizada pelo Tribunal Bandeirante é inconstitucional no que concerne à sobreposição da palavra dos policiais militares em prejuízo do quanto narrado pelas testemunhas de defesa, mormente por desconsiderar a regra do in dubio pro reo” (eDOC 42, p. 11).



    No apelo extremo de LUCAS MUNHOZ MARQUES (eDOC 48), baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    Em suas razões, aduz-se que “o Tribunal a quo ofendeu o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, ao ratificar a busca domiciliar perpetrada sem fundadas razões prévias” (eDOC 48, p. 9).



    No mais, tece considerações acerca da dosimetria da pena, afirmando que preenche todos requisitos legais necessários para aplicação do tráfico privilegiado, pugnando, ainda, pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. 



    No extraordinário de ROGEL ELEANDRO NUNES DE SOUZA (eDOC 50), interposto com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XI e LVII, da Constituição Federal. 



    Na razões de recorrer, também questiona a entrada dos policiais no domicílio, assetando que, “In casu, o único elemento prévio à devassa residencial foram os entorpecentes apreendidos com Ruan dentro de seu veículo, longe de sua residência, o que por si só NÃO permitia concluir que ele estivesse praticando crime também no interior do imóvel” (eDOC 50, p. 9).



    Busca-se, também, a absolvição do recorrente, “ainda que com fulcro no in dubio pro reo, sendo incorreta a valoração probatória realizada pelo Tribunal Bandeirante no que atine à sobreposição da palavra dos policiais militares em prejuízo do quanto narrado pelas testemunhas de defesa” (eDOC 50, p. 13).



    O recurso extraordinário interposto por Lucas Munhoz Marques foi inadmitido ante a ausência da preliminar de repercussão geral (eDOC 84), ao passo que os outros dois apelos não foram admitido mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC’s 85 e 89).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



1.Recursos extraordinários interpostos por Rafael e Rogel.



    Embora os recursos tenham sido formulados em peças distintas, observo que as teses são idênticas, de modo que a análise dos apelos será efetuada de forma conjunta. 



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito, deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de origem deixou expressamente assentado que “o ingresso na chácara e na residência de Ruan não traduziu uma ação arbitrária; pelo contrário, havia justa causa para a medida” (eDOC 36, p. 14), notadamente porque “Ruan, além de assumir o tráfico de drogas, indicou o local da chácara onde havia mais entorpecentes” (eDOC 36, p. 26).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJ/SP, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    De igual modo, também não prospera a tese de que o Tribunal de origem teria sobreposto indevidamente o valor das provas colhidas nos depoimentos, o que estaria a prejudicar as testemunhas de defesa, especialmente porque eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido, no ponto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. Recurso extraordinário interposto por Lucas.



    Correta a decisão agravada. Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF. 



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 12 de agosto de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 48). 



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente